Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIFERENÇA DE PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. MODELO E ANO DA DATA DO FATURAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$14.000,00 (quatorze mil reais) e R$3.000,00 (três mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) perda do objeto da ação, ante a restituição extrajudicial do valor pago como sinal do negócio; (ii) ilegitimidade passiva da ré; (iii) direito da autora à indenização por danos materiais; e (iv) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Perda do objeto. O valor de R$3.000,00, pago antecipadamente pela autora à ré, foi devolvido extrajudicialmente e não integrou a pretensão deduzida na inicial, razão pela qual não ocorreu a perda do objeto, ainda que parcial. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. A ré atuou como intermediária na comercialização do veículo, exsurgindo daí a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
7. Objetivando adquirir o veículo Chevrolet Tracker LTZ, motor 1.0 Turbo, ano 2024/2025, pelo valor de R$123.000,00 (cento e vinte e três mil), em 07/12/2024 a autora pagou à ré o sinal de negócio de R$3.000,00 (três mil reais).
8. O veículo foi faturado pela montadora em 21/01/2025 (ID 73611016) e, sendo o modelo 2025/2025, foi exigido pela ré o pagamento da diferença de R$14.000,00 (quatorze mil reais), tendo a autora se recusado ao pagamento do valor adicional.
9. As provas produzidas atestam que o contrato celebrado entre as partes foi consolidado em 30/12/2024 (ID 73610943 – Pág. 6), mesmo dia em que a ré emitiu o pedido de venda para a montadora (ID 73610934), de modo que não ocorreu desídia ou mora injustificada da ré.
10. Infere-se da cotação do veículo (ID 73610931) que a autora foi previamente cientificada da possibilidade de alteração do preço, em consonância com a tabela da fábrica vigente à data do faturamento do veículo, de forma que o dever de informação foi satisfatoriamente atendido pela ré (CDC, art. 6o, III). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1613979, 0707041-88.2022.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14.9.2022.
11. A alteração do preço, frise-se, ocorreu em conformidade com umas das condições previstas no contrato (ID 73610932 – Pág. 1), não considerada abusiva ou desproporcional. A obrigação de arcar com a diferença do preço do veículo, modelo 2025/2025, ante a ausência de cláusula contratual abusiva, deve ser tratada como condição para a consolidação do contrato, impondo-se reconhecer que a ré não é responsável pela reparação material reclamada pela autora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1366475, 0755940-88.2020.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Rel. Designado Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2021; Acórdão 1383080, 0755940-88.2020.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Marins Filho, Tereira Turma Recursal, j. 10.11.2021).
12. Importa destacar que é pressuposto para a aplicação da teoria da perda de uma chance, invocada pela autora, a irrefutável conduta ilícita praticada. E segundo o contrato denunciado e as provas produzidas, o réu não praticou ato ilícito ou abusivo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948950, 0737904-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.12.2024.
13. Outrossim, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e a situação vivenciada pela autora não extrapolou o âmbito obrigacional, não vulnerou atributos de sua personalidade e tampouco gerou perda considerável de seu tempo útil, a justificar a reparação extrapatrimonial. Com efeito, a reclamação extrajudicial data de 28/01/2025 e o valor pago antecipadamente pela autora, de forma parcelada, foi devolvido pela ré em parcela única em 04/02/2025 (ID 73611018), inexistindo mora significativa da ré para configurar defeito no serviço prestado e/ou atingir atributos da personalidade da autora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1999672, 0780424-31.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j.16.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990459, 0701441-09.2024.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 10.4.2025; Acórdão 1948950, 0737904-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.12.2024; Acórdão 1999672, 0780424-31.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j.16.5.2025.